Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012329-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ABRAAO CARLOS TAVEIRA ANDRADE - CPF: 014.706.191-13 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (IMPETRANTE), JOAO CARLOS BORRO - CPF: 041.498.488-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. DETERMINOU QUE A AUTORIDADE COATORA TOME AS PROVIDÊNCIAS PARA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA E CIENTIFICAÇÃO DO PACIENTE ACERCA DAS CAUTELARES QUE LHE FORAM IMPOSTAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO EM FLAGRANTE D
O
PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –2.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO–3
. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –FUNDAMENTOS INVOCADOS PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA SÃOINSUFICIENTES PARA DEMONSTRARA PERICULOSIDADE D
O
PACIENTE EA NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/CART.319 DO REFERIDO
CODEX
– 4. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA S
UBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO
PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
o
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.A simples possibilidade de
o
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

3.A prisão preventiva d
o
paciente, decretada para a garantia da ordem pública, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, porquanto os fundamentos invocados pela autoridade acoimada de coatora não conduzem a um juízo adequado acerca da sua periculosidade e a necessidade da medida excepcional.

4. Pedido parcialmente procedente. Ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória d
o
paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-
se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Lanning
Pires Amaral
, em favor de
Abraao
Carlos Taveira Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de
Jaciara-MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente fo
i
preso em flagrante no dia
8 de julho de 2021
,
cuja custódia foi convertida em
preventiva
,
por força de decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1002401-10.2021.8.11.0010
,

em trâmite no juízo acima mencionado,
por suposta prática dos crimes de associação criminosa e receptação qualificada (
arts
. 288 e 180, § 1o, do Código penal).

Sustenta, o impetrante, que paciente
“
não tinha ciência da ilicitude dos semoventes apreendidos, tampouco se o furto destes animais havia sido realizado por meio de um grupo caracterizad
o como uma associação criminosa
”
.

Alega, outrossim, que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
;

e
que
, no presente caso,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Assevera
,

além disso,
que
o
paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual
ele
não enfrentará regime fechado caso seja condenad
o
,
daí por que
a decretação da sua custódia cautelar
constitui uma violação ao princípio da proporcionalidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido p
or este relator,
por intermédio das razões encontradiças no ID
94323483
. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora encaminhou o

expediente encontradiço no ID
94969955
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
, reiterando os motivos de sua decisão
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
95804485
, opinou pela
parcial concessão da ordem, para substituir a constrição cautelar do paciente pelas medidas cautelares diversas da prisão
.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à
negativa de autoria sustentada pelo impetrante
,
ao argumento
que
o
paciente
“
não tinha ciência da ilicitude dos semoventes apreendidos, tampouco se o furto destes animais havia sido realizado por meio de um grupo caracterizado como uma associação criminosa
”
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
porque
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Diante disso
, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhe são imputados é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados na
hipótese, visto que
ele
foi preso em flagrante delito transportando 11 cabeças de gado, que seriam objeto de furto/roubo, sendo tal circunstância indício mínimo de autoria do crime de receptação qualificada.

Noutro viés, em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

De outro prisma, n
o que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, é imperativo
reconhecer

que tem razão o impetrante, porquanto os argumentos apresentados pel
o
prolator da decisão reprochada foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade de
manutenção da

prisão cautelar do acusado
,
comprometendo, desse modo, o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

Com efeito
, o juízo de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em preventiva
do paciente
pelas seguintes razões:

[...]
Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames

constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção, razão pela

qual RECEBO o flagrante.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a

possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou,

conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da

decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo

Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção

de inocência, também autoriza, em seu próprio
texto, mais especificamente em seu artigo 5o,

a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e

fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente

de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste

caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a

manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos

fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do

periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do fumus
comissi
delicti, consiste na prova da materialidade do

crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da

ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência

da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a

prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em

flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de

reconhecimento de objeto e termo de entrega.

Verifica

-se dos autos, que a Guarnição da
Policia
Militar estava em rondas, quando

avistaram o veículo que estava sendo conduzido pelo autuado Abraão Carlos Taveira

Andrade, o qual, no momento da abordagem não apresentou os documentos obrigatórios

para o transporte de animais, nem soube informar sobre a procedência do gado.

É ainda dos autos, que o autuado informou ter vindo de carona da cidade de

Rondonópolis/MT e que próximo a um posto nesta cidade de Jaciara/MT, um indivíduo que

o autuado não conhece entregou o caminhão carregado com 11 (onze) cabeças de gado para

ser conduzido pelo autuado até a cidade de Rondonópolis/MT, onde o caminhão seria

deixado no Posto
Trevão
, com a pessoa de
Osvaldir
.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os

pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado ABRAÃO CARLOS

TAVEIRA ANDRADE, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a

repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a

tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente

da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade

efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são

insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a

conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista

Guilherme de Souza
Nucci
, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista

dos Tribunais, 3a

ed., p.566,
verbis
:

[...]
.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto

cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em

elementos objetivamente delineados.
Nota-se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação
da custódia

cautelar, quando presente o “periculum
libertatis
” (Enunciado 43

- Incidente de Uniformização

de Jurisprudência

- TJ/MT).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto

de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ABRAÃO CARLOS TAVEIRA ANDRADE EM PRISÃO PREVENTIVA.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTIMAÇÃO.

DETERMINO

que seja incluído o mandado de prisão preventiva do autuado ABRAÃO CARLOS TAVEIRA ANDRADE no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP
”
.

(ID
94029980
–

p
.
09/11
).
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito, bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional, que
o
s
eu
prolator não apontou adequadamente
os elementos concretos que demonstram
que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública, eis que
se
limitou a se reportar à presença do
fumus
comissi
delicti
, consistente na existência de materialidade e indícios de autoria
, e, ainda
ao possível risco de reiteração delituosa, sem contudo, indicar qualquer evidência de que solto o
acusado
voltaria a delinquir
.

Por conseguinte
, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pel
o

prolator do édito reprochado
são genéricos e desvinculados de qualquer base
probatória
e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao
paciente, cumprindo asseverar, por outro lado, que é vedado em segundo grau de jurisdição agregar fundamentação à decisão reprochada.

Desse modo, fica evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito em debate, motivo pelo qual
sua
prisão preventiva
n
ão se justifica,
eis que
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha
intelectiva
, deve ser registrado, ainda, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras
ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida
ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

Sendo assim, considerando que os fundamentos invocados pela decisão de primeiro grau não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade d
o
paciente, impõe-se a sua revogação, sem prejuízo
de que

novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Todavia, não é possível f
echar os olhos para a conduta do
paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do
s
delito
s
em debate, motivo pelo qual é imperiosa a imposição das seguintes medidas cautelares:

I -

comparecimento
periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias;

II -

proibição
de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial
,
devendo, o paciente, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais
;

III -
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas cautelares, caso repute necessário.

Posto isso, em sintonia com o parecer, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Abraao
Carlos Taveira Andrade
, e, via de consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, devendo as providências para a expedição do alvará de soltura e a cientificação do paciente acerca das cautelares que lhe foram impostas, serem tomadas pela autoridade coatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021